Tribunal: TJSP
Processo: 1020350-74.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ARTS. 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98. INADMISSIBILIDADE. AUTOR QUE, NO CASO EM TELA, TEVE OFERECIDA A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NO PLANO, QUANDO DE SEU DESLIGAMENTO DA EMPRESA E, NA OCASIÃO, MANIFESTOU LIVREMENTE SEU DESINTERESSE. VONTADE EXTERNADA DE MANEIRA VÁLIDA E

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ARTS. 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98. INADMISSIBILIDADE. AUTOR QUE, NO CASO EM TELA, TEVE OFERECIDA A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NO PLANO, QUANDO DE SEU DESLIGAMENTO DA EMPRESA E, NA OCASIÃO, MANIFESTOU LIVREMENTE SEU DESINTERESSE. VONTADE EXTERNADA DE MANEIRA VÁLIDA E LIVRE DE VÍCIOS. INVIABILIDADE, POIS, DE REDISCUSSÃO DA MANUTENÇÃO NO PLANO E, BEM, DO VALOR DA MENSALIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO É CAUSA DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO QUE FOI BEM PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.